Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-66.2016.8.05.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000191-66.2016.8.05.0132

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADALTO SANTOS CORREA

Advogado(s): JOSEMAR SANTANA, CESAR AUGUSTO MARTINS LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

TESES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM SEDE INQUISITORIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL, DEVENDO TAL MATÉRIA SER SUBMETIDA AO JÚRI POPULAR, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CF/88). QUALIFICADORA QUE SÓ MERECE EXCLUSÃO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU TOTALMENTE DISSOCIADA DA REALIDADE DOS FÓLIOS – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OBSERVADAS
IN CASU
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Adalto Santos Correa, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/Ba, Dr. Teomar Almeida de Oliveira, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Exsurge dos fólios que na noite de 21.04.2016, no Povoado de Açu, Município de Itiúba/BA, o ora Recorrente ceifou a vida de Reginaldo da Silva Neri, mediante uma paulada na cabeça. Colhe-se do caderno processual, ainda, que a motivação do ato decorreu da cobrança de suposta dívida relativa à prestação de serviço de pedreiro. Ofertada e recebida a exordial acusatória, sobreveio a pertinente instrução que culminou na decisão de pronúncia ora combatida. Sustenta o Douto Juízo de piso, no provimento jurisdicional objurgado, que “das provas documentais e dos depoimentos testemunhais colhidos durante a audiência de instrução, vislumbra-se comprovada a materialidade delitiva e suficientes os indícios de autoria na pessoa do acusado como responsável pela morte da vítima”, ressaltando, outrossim, que “a instrução criminal revelou evidências de que o crime possa ter sido praticado por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.” Arremata, em conclusão, o Eminente Magistrado de piso, que “a dúvida existente sobre a negativa de autoria deverá ser dirimida oportunamente, ou seja, durante os debates que certamente se farão no Plenário do Tribunal Popular que é, sem dúvida, o juiz natural da causa.” Inconformado, o ora Insurgente manejou Recurso Criminal
Stricto Sensu
, pugnando pela reforma da decisão recorrida. Aduz, em apertado resumo, não ter a intenção de ceifar a vida da vítima, agindo em legítima defesa. Noutra baila, sustenta a impropriedade das qualificadoras reconhecidas na pronúncia vergastada.

3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Daniel de Souza Oliveira Neto, o
Parquet
pugna pelo desprovimento da Insurgência, considerando que, no caso em tela, “resulta inviável o reconhecimento,
prima facie
, da legítima defesa, porquanto não demonstrada, de forma irrefutável, a agressão injusta, atual ou iminente, supostamente infligida ao acusado.”

4. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM ALBERGAMENTO.
Inicialmente, cumpre salientar que de acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal,
“
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Dito isto, considerando o teor dos depoimentos prestados na instrução criminal, vislumbram-se presentes elementos indiciários aptos à submissão do Recorrente ao veredicto do Conselho de Sentença. Repise-se, nesse sentido, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, assevera que “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

5.
Noutro giro, tem-se que, de acordo com o posicionamento jurisprudencial remansoso e pacífico esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à questão em debate, “O reconhecimento da legítima defesa [...] requer prova plena e incontroversa [...].” (AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Isto posto, observa-se que na situação em espeque a referida excludente de ilicitude não se mostra perceptível de modo incontestável, o que enseja o envio do debate ao juiz natural da causa.

6.
Importa salientar, ainda, que a jurisprudência do E. STJ afirma, sobre a análise do dolo do agente no presente momento processual, que “se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...].” (AgRg no HC n. 809.617/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Desse modo, forçoso reconhecer a inviabilidade da insurgência nesse mister.

7.
Por fim, no que diz respeito ao reconhecimento da motivação fútil para a prática do delito e do emprego de meio que impossibilitou a vítima de defender-se, revela-se flagrante a necessidade de seguir a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025), não merecendo censura o pronunciamento judicial fustigado na hipótese
sub examine
.

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0000191-66.2016.8.05.0132
, tendo como
Recorrente

Adalto Santos Correa
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11